Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão desta Relatoria de ID 12837441 fixou o valor dos honorários advocatícios nesta execução de quantia certa que visa o recebimento das diferenças sobre o vencimento básico dos proventos de aposentadoria, fundado na paridade entre servidores ativos e inativos e no Decreto no 25.324/2004. Condenei o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor de R$ 208.290,81 (duzentos e oito mil, duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos). Assim, consignei que a verba honorária observará o percentual mínimo em cada uma das faixas dos incisos I e II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Também foram definidos os parâmetros de correção monetária e juros de acordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Intimada para apresentar os cálculos atualizados, a exequente encontrou a quantia, com correção e juros, de R$ 301.069,21 (trezentos e um mil, sessenta e nove reais e vinte e um centavos) - ID 14167062. O Distrito Federal inicialmente concordou com o valor indicado pela executante (ID 15723861), apresentando, inclusive o valor maior de R$ 303.034,46 (trezentos e três mil, trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), ao qual concordou a exequente (ID 15969039). Determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 16443600), os autos foram enviados à Contadoria Judicial, que encontrou o valor de R$ 312.251,75 (trezentos e doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) – ID 17434858. As requisições de precatório foram emitidas, conforme IDs 21382315 e 21382316. O Distrito Federal, por usa vez, fez constar que a importância encontrada pela Contadoria Judicial é superior ao efetivamente devido no montante de R$ 12.808,24 (doze mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos) – ID 23539306. A exequente afirma que não concorda com a impugnação de cálculos realizada pelo Distrito Federal, já que os juros de créditos não tributários devem seguir os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, e aponta erro na expedição do precatório em relação aos honorários de sucumbência, porque o percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor efetivo do proveito econômico obtido. Em relação à verba advocatícia de sucumbência, sem razão a executante, pois verifico que o valor bruto adotado pela Contadoria Judicial foi de R$ 285.588,66 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e corresponde ao montante bruto da execução, portanto, ao proveito econômico obtido. A respeito dos juros, como destacado por ambas as partes, a diferença no valor principal decorre de incongruências no índice de IPCA-E devido a aplicação dos juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, enquanto o Distrito Federal aplicou a taxa de juros nos termos da Lei 11.960/2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança (70% da meta da taxa Selic). A condenação é oriunda de relação jurídica não-tributária, portanto, a fixação dos juros moratórios de 6% ao ano permanece hígida como índice de remuneração da caderneta de poupança, por estar de acordo com a legislação infraconstitucional. Assim, diante do acerto dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de 312.251,75 (trezentos e doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), cancelo as requisições anteriormente expedidas e determino a expedição do competente precatório do valor principal e dos honorários advocatícios, já que estes perfazem mais de 20 (vinte) salários mínimos. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador